Tribunal: CARF
Processo: 17698.720149/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17698.720149/2012-52
ACÓRDÃO
2001-008.164 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AILTON SILVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
GANHO DE CAPITAL. OPERAÇÕES DE PERMUTA. OBRIGATORIEDADE DE
CONSTAR NA ESCRITURA PÚBLICA.
No caso de permuta de bens imóveis, é requisito essencial para a obtenção
do benefício da exclusão do ganho de capital para fins de apuração do
imposto de renda que a operação seja formalizada mediante a lavratura de
escritura pública.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL COM BENFEITORIAS. APURAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente a diferença positiva entre os custos de aquisição e os
valores de transmissão dos bens imóveis declarados. A realização das
despesas com benfeitorias e a sua apropriação como custo da atividade
rural, deverá ser demonstrada por documentação hábil e idônea. Mantém-
se a autuação quando o contribuinte não traz suporte probatório
documental consistente a refutar o feito fiscal, demonstrando a existência
de erro na apuração ou não ocorrência de ganho de capital nas transações
imobiliárias realizadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.164 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720149/2012-52
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade; em
rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Foi lavrado, por Auditor Fiscal da DRF Pelotas – RS, o Auto de Infração de fls. 3/28, referente ao
imposto de renda pessoa física dos anos-calendário 2007 e 2008. O crédito tributário apurado está
assim constituído:

A ação fiscal levada a efeito pela fiscalização foi realizada com base no Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF no 1010200/0058-1/2011, com o objetivo de verificar o cumprimento das
obrigações tributárias referentes ao Imposto de Renda da Pessoa Física pelo Contribuinte.
Foi elaborado pela fiscalização o Relatório de Verificação Fiscal – RVF constante das fls. 11/28.
A Autoridade Fiscal, por meio do Termo de Início de Fiscalização, solicitou justificativas e
documentos relacionados à ausência de apuração de imposto de renda em decorrência da alienação
dos seguintes bens:
 Imóveis constantes da Escritura Pública no 17.974-083, da Escritura Pública Aditiva no 18.480-
087, da Escritura Pública de Compra e Venda n° 27.778-057, e matrículas 18.102 e 18.107, por R$
2.877.150,00 ao Sr. Mauro Paiva Coutinho;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.164 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720149/2012-52
3
 2 hectares de terras, 1/2 das benfeitorias, numa fração de terras com a área de 92ha e
2.876m34dq (matrícula 18.102) e 90 hectares de terras, situadas em Curral Alto, Santa Vitória do
Palmar/RS, em 16/11/2006, ao Sr. Mauro Paiva Coutinho, conforme Escritura Pública de Promessa
de Compra e Venda “Ad Corpus” no 17.974-083 (de 16/11/2006), Escritura Pública Aditiva no 18.480-
087 (de 12/11/2007) e Escritura Pública de Compra e Venda, cumulada com Pacto Adjeto de
Hipoteca com Garantia Hipotecária, Substituição de Garantia Hipotecária Bancária e com Sub-
rogação de gravames no 27.778-057 (de 09/06/2008), por R$ 718.000,00 (R$ 8.000,00 pela
propriedade plena de 2 hectares + R$ 350.000,00 por 1/2 das benfeitorias da sede da fazenda + R$
360.000,00 pela propriedade plena de 90 hectares e benfeitorias).
O Contribuinte informou que referidos bens foram permutados por outros, por isso não houve
tributação. Disse que existe cláusula de inalienabilidade nas escrituras e foram permutados 90
hectares da matrícula 18.107, 2 hectares da matrícula 18.102 e 50% das benfeitorias. Acrescentou
que os valores da terra nua e do usufruto foram repassados diretamente ao Sr. Vicente Machado
Ferreira, conforme Escritura Pública Aditiva no 18.480- 087 e 27.778.
A autoridade lançadora anotou inconveniência na justificativa, uma vez que o Sr. Ailton Silveira
alienou os imóveis ao Sr. Mauro Paiva Coutinho, sendo irrelevante se os valores foram repassados
diretamente ao Sr. José Vicente Machado Ferreira, o qual alienou ao Sr. Ailton Silveira uma fração de
campo de 132,9 hectares, por R$ 532.022,80.
Referida autoridade fez os seguintes destaques no Relatório de Verificação Fiscal, fls. 12/13:
Ora, como o Sr. Ailton Silveira alienou os bens (matrícula 18.102/R1/R6, matrícula
18.107/R7 e escrituras 17.974-083, 18.480-087 e 27.778-057), por R$ 358.000,00 (R$
8.000,00 pela propriedade plena + R$ 350.000,00 pelas benfeitorias), ao Sr. Mauro Paiva
Coutinho, apura-se omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, nos
termos da legislação tributária vigorante.
...
3) A escritura no 27.778-057, de 09/06/2008, Escritura de Compra e Venda, cumulada
com pacto Adjeto de Hipoteca com Garantia Hipotecária, Substituição de Garantia ETC.
Nessa escritura, que também é semelhante as anteriores, com diversas cláusulas, fala “que
os outorgantes vendedores, recebem neste ato, em moeda corrente nacional, a
importância de R$ 2.177.150,00, dando-lhe quitação”.
O Auditor Fiscal responsável pela ação fiscal, depois de analisar os documentos e as justificativas
apresentadas, elaborou tabelas demonstrando o Ganho de Capital verificado na operação de
alienação e, com a utilização do Programa de Apuração dos Ganhos de Capital, calculou o imposto
devido e omitido pelo Contribuinte, fls. 13/28.
Em consequência, foi lavrada a infração a seguir, conforme descrição dos fatos e enquadramento
legal registrados no Auto de Infração e no TVF, fls. 4, 8 e 11/28:
0001 – OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.164 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720149/2012-52
4

IMPUGNAÇÃO
Depois de cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresenta Impugnação e documentos
comprobatórios às fls. 126/145. Reporta-se aos termos da autuação para, em seguida, expor os
argumentos de defesa.
O Impugnante afirma que a autuação considerou equivocadamente a permuta de 92 hectares de
terra nua em Santa Vitória do Palmar como venda, pelo valor de R$ 368.000,00, e incluiu
indevidamente o valor da venda das benfeitorias rurais, R$ 350.000,00, como valor da terra nua.
Pontua que, na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009, ano-calendário 2008, incluiu o
valor recebido pela venda das benfeitorias (escritura pública 27.778) como Receita da Atividade
Rural.
Esclarece que a operação de alienação de 92 hectares de terra nua está dentro de um negócio
familiar, onde uma fazenda inteira de 544,28 hectares foi trocada por outra área, mantendo-se os
gravames de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade.
Informa que não houve disponibilidade financeira, nem omissão de ganhos de capital, pois os
valores da alienação foram pagos diretamente ao vendedor da nova área adquirida, Sr. Vicente
Machado Ferreira, em função da sub-rogação dos gravames por meio de Alvará de Autorização de
Substituição de Gravames.
Requer o cancelamento do crédito tributário apurado.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 149/157 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
GANHO DE CAPITAL. OPERAÇÕES DE PERMUTA. OBRIGATORIEDADE DE CONSTAR NA ESCRITURA
PÚBLICA.
No caso de permuta de bens imóveis, é requisito essencial para a obtenção do benefício da exclusão
do ganho de capital para fins de apuração do imposto de renda que a operação seja formalizada
mediante a lavratura de escritura pública.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL COM BENFEITORIAS. VALOR DE ALIENAÇÃO.
Somente se as benfeitorias tiverem sido deduzidas como despesa de custeio na apuração da
determinação da base de cálculo do imposto da atividade rural, o valor da alienação referente a elas
será tributado como receita da atividade rural, do contrário integram o valor de alienação para fins
de apuração do ganho de capital. É necessário comprovar que, ao tempo certo, o Contribuinte
deduziu o valor das benfeitorias como custo ou despesa da atividade rural. A comprovação da
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.164 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720149/2012-52
5
realização das benfeitorias e a sua discriminação no anexo da atividade rural são condições
indispensáveis para sua integração ao custo do imóvel.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 163/168 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação. A principal alegação é que teria ocorrido mera substituição de gravames com
autorização judicial – permuta, não tendo havido incorporação de nova riqueza ao patrimônio já
existente e que o valor relacionado às benfeitorias foi oferecido à tributação.
Preliminarmente aduz ter havido confisco no momento da lavratura do auto de
infração. Quanto ao mérito, salienta que a operação é parte de um negócio familiar no qual uma
fazenda de 544,28 hectares foi trocada por outra, mantendo-se os gravames.
Quanto à base de cálculo, salienta que as benfeitorias foram deduzidas como
despesas de custeio da atividade rural e quanto aos documentos comprobatórios, que se
passaram mais de 20 anos uma vez que a alienação da propriedade rural aconteceu em 2006 e
que a Receita orienta o contribuinte a guardar os documentos pelo prazo de 05 anos.
Ao final, requer o cancelamento da obrigação tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação ao princípio do não
confisco.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.164 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720149/2012-52
6
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – PRELIMINARES
O Recorrente, em sede de preliminar, alega a ocorrência de confisco mediante a
lavratura do auto de infração – ponto não conhecido, bem como questiona a duração do
procedimento fiscal, tendo em vista que se passaram mais de 20 anos entre as alienações das
propriedades rurais e o julgamento da defesa apresentada, sendo certo que a própria RFB orienta
aos contribuintes guardarem o suporte probatório das operações realizadas por apenas cinco
anos.
No que se refere a suposta natureza confiscatória, conforme já salientado, o ponto
não foi conhecido, entretanto é importante salientar que da leitura da autuação pode-se apurar
que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal,
ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos
dispositivos legais atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa.
Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem
qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que foi exercido com regularidade e plenitude
a tempo e modo.
O contribuinte teve a oportunidade de trazer aos autos o suporte probatório que
entende ser necessário para infirmar o lançamento, todavia, não o fez. Assim, não tendo se
desincumbindo do ônus que lhe competia, sendo certo que o processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição passiva em relação à
matéria autuada, razão não lhe assiste.
Por tais razões, rejeito as preliminares suscitadas.

III – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de IRPF decorrente de omissão de
rendimentos sobre ganhos de capital na alienação de imóveis rurais, constatada em sede de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias dos anos-calendário de 2007 e 2008,
importando na apuração do imposto suplementar acrescido dos encargos legais.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.164 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720149/2012-52
7
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos, que abaixo reproduzo:
“A autoridade lançadora assim resumiu a operação de alienação realizada pelo Contribuinte, fls.
13/14:

O Ganho de Capital omitido foi calculado com o auxílio do Programa de Apuração dos Ganhos de
Capital – fatos geradores ocorridos em 12/11/2007 e 12/06/2008, nos valores de R$ 146.409,20 e R$
154.227,50, respectivamente.
O Impugnante apresenta duas argumentações de defesa:
 Alega que a fiscalização considerou a permuta de 92 hectares de terra nua como venda, pelo
valor de R$ 368.000,00.
 Aduz que as benfeitorias rurais de R$ 350.000,00 foram indevidamente incluídas como
alienação da terra nua.
No tocante à apuração de ganhos de capital de imóveis rurais, a legislação tributária assim
prescreve:
Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999
Art.117 Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa física que auferir
ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts.
2o e 3o, §2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
...
§2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em separado, não
integrando a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago
não poderá ser deduzido do devido na declaração (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, §2o, e Lei no 8.981,
de 1995, art. 21, §2o).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.164 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720149/2012-52
8
...
§4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação,
a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição,
tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos
ou promessa de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §3o).
§5o A tributação independe da localização dos bens ou direitos, observado o disposto no art. 997.
Instrução Normativa SRF no 84/2001
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo de aquisição o valor
relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele incluído o da respectiva
mata nativa, não computados os custos das benfeitorias (construções, instalações e
melhoramentos), das culturas permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das
pastagens cultivadas ou melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido deduzidos como despesa de
custeio, na apuração do resultado da atividade rural, podem ser computados para efeito de
apuração de ganho de capital.
...
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
...
VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido deduzido como custo
ou despesa da atividade rural;
b) a todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido deduzidas como custo ou
despesa da atividade rural.
...
§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às benfeitorias é
computada:
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido deduzido como
custo ou despesa da atividade rural;
II - como valor da alienação, nos demais casos.
...
Importante destacar as exigências estabelecidas pela legislação para que uma operação de
alienação seja caracterizada como permuta e, em consequência, excluída de tributação:
Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999
Art.121. Na determinação do ganho de capital, serão excluídas (Lei no 7.713, de 1988, art. 22,
inciso III):
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.164 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720149/2012-52
9
II - a permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de escritura pública, sem
recebimento de parcela complementar em dinheiro, denominada torna, exceto no caso de imóvel
rural com benfeitorias.
Instrução Normativa SRF no 84/2001
Art. 29. Na determinação do ganho de capital sujeito à incidência do imposto são excluídos os
ganhos de capital decorrentes de:
...
IV - permuta, sem torna, de unidades imobiliárias;
§ 4o Na hipótese do inciso IV do caput, a exclusão aplica-se:
I - exclusivamente, às permutas de unidade imobiliária por unidade imobiliária;
II - às operações de permuta realizadas por contrato particular, desde que a escritura pública
correspondente, quando lavrada, seja de permuta.
A Receita Federal do Brasil, no Programa do Imposto de Renda da Pessoa Física do exercício
2008, por meio do manual amplamente conhecido como Perguntão (Perguntas e Respostas), emitiu
o seguinte esclarecimento relativo à permuta de imóveis rurais:
PERMUTA DE IMÓVEIS RURAIS
563 — Nas operações de permuta de imóvel rural por outro imóvel rural, com ou sem
benfeitorias, aplica-se o tratamento tributário de permuta, disposto no art. 121, inciso II e § 2odo
Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR?
Sim, desde que, no caso de imóvel com benfeitorias, o contribuinte não as tenha utilizado como
despesa da atividade rural.
De plano, resta afastada a possibilidade de exclusão da tributação em decorrência de permuta,
tendo em vista que esta operação não foi a efetivamente realizada pelo Contribuinte.
Para ser caracterizada permuta entre imóveis, a legislação estabelece como requisito obrigatório
que o instrumento público tenha a natureza de permuta e, quando existir contrato particular nesse
sentido, a escritura pública deve manter esta natureza, o que não ocorreu no presente caso.
No Relatório de Verificação Fiscal, fls. 11/28, a autoridade lançadora demonstrou com precisão
que o Impugnante alienou seus bens por meio de escritura pública de compra e venda.
Além disso, o Auditor Fiscal responsável pela ação fiscal esclareceu às fls. 12 dos autos que
Contribuinte alienou os imóveis ao Sr. Mauro Paiva Coutinho, sendo irrelevante se os valores foram
repassados diretamente ao Sr. José Vicente Machado Ferreira, o qual vendeu ao Contribuinte uma
fração de campo de 132,9 hectares, por R$ 532.022,80.
Ademais, a alegação de que a benfeitoria deveria ser excluída da tributação mediante ganho de
capital, e ser considerada como receita da atividade rural, afastaria a aplicação do tratamento
tributário decorrente de permuta, conforme esclarecimento feito pela RFB na resposta à Questão no
563 do Perguntão do Exercício 2008, acima transcrita.
No tocante à alienação de imóveis rurais, extrai-se da legislação tributária colacionada nesta
decisão que o valor das benfeitorias somente pode ser apartado para a tributação como rendimento
da atividade rural, e não como ganho de capital, se comprovado que os seus custos tenham sido
deduzidos das receitas da atividade rural.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.164 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720149/2012-52
10
Compulsando os autos, depreende-se que não foram apresentadas provas no sentido de
comprovar que, na época em que foram realizadas, as importâncias relativas às benfeitorias foram
apropriadas como custo ou despesas da atividade rural.
Ressalte-se que a legislação tributária estabelece que referidos gastos devem ser escriturados em
livro caixa e lastreados por documentos hábeis e idôneos, os quais não foram juntados aos autos
para comprovar o direito de tributar as benfeitorias como receita da atividade rural.
Ainda que as benfeitorias tivessem sido escrituradas como custo da atividade rural na época em
que foram realizadas, elucida-se que a planilha elaborada na Impugnação (Relatório de Vendas
2008), fls. 129, desacompanhada de comprovação, tais como livro caixa e documentação relativa aos
seus lançamentos, não é suficiente para demonstrar que a respectiva alienação está incluída no
montante das receitas informadas no Anexo da Atividade Rural.
Em consequência, o valor das benfeitorias integra, necessariamente, o valor de alienação na
apuração do ganho de capital.
O procedimento fiscal levado a efeito não merece reparos.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Impugnação, o que resulta em
manutenção do crédito tributário apurado.”
Assim, por todas essas razões, entendo que o lançamento não merece prosperar.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 183
DF CARF MF
Original